Tribunal: TJSP
Processo: 0004821-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0004821-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
impetrante/paciente NOERKHAN NAZIERKHAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus impetrada em favor próprio por NOERKHAN
NAZIERKHAN, qualificado nos autos, por tratar-se de matéria de apelação,
determinando seu arquivamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40550
HABEAS CORPUS No 0004821-52.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: NOERKHAN NAZIERKHAN
ORIGEM: 2a VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ADRIANO CAMARGO PATUSSI)
NOERKHAN NAZIERKHAN, atualmente recolhido na
Penitenciária de Itaí, impetra habeas corpus em benefício próprio, sem
pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e
art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito
da 2a Vara da Comarca de Presidente Venceslau que, nos autos de Processo
Crime no 1500875-38.2019.8.26.0483, condenou-o às penas de 05 anos e
10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa,
por infração aos art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06,
quando fazia jus ao redutor.
Sustenta, o Impetrante/Paciente que embora tenha sido réu
confesso, admitindo a traficância em todas as fases do processo, “... o Juiz
não aplicou a causa de diminuição de pena contido no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, onde as penas poderão ser reduzidas de um sexto até dois terços,
ainda considerando que não tenho antecedentes ...” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Em suma, pleiteia que seja aplicado o redutor previsto no § 4o do
art. 33, da Lei no 11.343/06 (fls. 02/02v.).
A liminar foi indeferida (fls. 05).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 09/10).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento da ordem (fls. 12/15).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de
locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já a Apelação, prevista no art. 593, I, do Código de Processo
Penal, é o recurso cabível para atacar sentenças condenatórias ou absolutórias
proferidas pelo Juiz singular.
Se no presente caso, pretende o Impetrante/Paciente seja
aplicado o redutor previsto no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/06, claro está
que o presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não
constitui sucedâneo da Apelação, prevista em Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso
cabível.
Vale consignar que, uma vez proferida sentença condenatória e
imposta pena privativa de liberdade, é justamente ela que passa a regular a
prisão do Impetrante/Paciente, inclusive tornando desde logo aplicável para
fins de execução, com isso, se o período de prisão já autoriza a concessão de
eventuais benefícios da fase de execução, como o abrandamento do
regime prisional, nada impede que o Paciente o pleiteie ao Juízo
competente.
Ademais, a pretensão do Impetrante/Paciente sugere interesse no
reexame de provas, o que não comporta conhecimento, afinal a via estreita
desta ação penal constitucional, no particular, não autoriza avaliação
aprofundada do conjunto probatório.
Por fim, vale consignar que a Apelação Criminal interposta pelo
Impetrante/Paciente foi recebida nesta Instância, sendo encaminhada a este
Relator aos 14.02.2020.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus impetrada em favor próprio por NOERKHAN
NAZIERKHAN, qualificado nos autos, por tratar-se de matéria de apelação,
determinando seu arquivamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)